Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707201-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Anote-se e observe-se ID no 25259148, pág. 1 Após, conclusos. Brasília, DF, em 08 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator